Tribunal: TJMT
Processo: 1049945-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049945-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACEMA BORGES DA SILVA CAMPOS - CPF: 284.346.921-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MATERIAIS –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC, NÃO ARGUIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2 – Não é permitido arguir matéria não suscitada anteriormente, sob pena de configurar inovação recursal, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico. Na hipótese do presente recurso, resta afastado a suscitada contradição quanto à incidência do art. 85, § 3º, I, do CPC, pois sequer foi objeto recursal, aliado ao fato que o próprio embargante manifestou pela manutenção da sentença recorrida, incluindo, a fixação dos honorários advocatícios.

3 – O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4 – A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade.

5 – Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

6 – Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRACEMA BORGES DA SILVA CAMPOS em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, com a finalidade de reduzir os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a Embargante sustenta, em síntese, que acórdão incide em contradição, uma vez que não observou a redução dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC, considerando que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Requer, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada contradição, com o fim de observar a redução da verba honorária nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC (id. 178313179).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado (id. 180891197).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRACEMA BORGES DA SILVA CAMPOS em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargado foi provido, com o fim de reduzir os honorários advocatícios para 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, conforme acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA COM DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A CONTAR DO INÍCIO DA DOENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A portadora de moléstia grave tem direito à isenção do Imposto de Renda de pessoa física, bem como a restituição de valores descontados indevidamente.

2 – Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

3 – A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4 – Recurso provido

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Outrossim, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões, sendo que eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese dos autos, a Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois não observou a redução dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse aspecto, constata-se que a suscitada aplicabilidade do mencionado dispositivo sequer foi objeto recursal, pois o aresto embargado examinou a sentença recorrida e,
in casu
,
o Juízo Singular fixou os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa
, consignando que
“Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC”
(id. 137196781 – p. 4).

Aliado a isso, observa-se que a própria Embargante manifestou pela manutenção da sentença recorrida, conforme as contrarrazões do apelo (id. 137196792).

Nesse contexto, observa-se que o acordão embargado pronunciou conforme as razões do apelo para modificação da sentença proferida pelo Juízo Singular, tão apenas quanto a redução dos honorários advocatícios e, portanto, inexiste qualquer vício passível de saneamento pela via dos embargos declaratórios. Assim, a Embargante pretende, na realidade, rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. Não deve o Juízo ad quem se pronunciar sobre questão não ventilada no recurso de apelação quando não é o caso de remessa necessária, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios. (N.U 0000215-97.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência da indigitada contradição ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Outrossim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023